Tribunal: TJPA
Processo: 0801536-44.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801536-44.2022.8.14.0012

APELANTE: JOSE SEBASTIAO FARIAS FIEL

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Imposto de renda. Abono FUNDEF. Ausência de vícios no acórdão. Embargos conhecidos e não acolhidos.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidor municipal contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelação em ação ordinária. O autor busca a restituição de valores descontados a título de imposto de renda sobre abono FUNDEF, alegando sua natureza indenizatória e ausência de acréscimo patrimonial. Os embargos sustentam omissão do acórdão quanto a argumentos jurídicos e fáticos sobre natureza do abono, legislação relacionada e precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos legais e jurisprudenciais apresentados pelo embargante; (ii) definir se os embargos de declaração constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos, conforme os critérios do art. 1.022 do CPC.

4. A simples discordância do embargante quanto ao resultado do julgamento não configura vício no julgado.

5. O entendimento jurisprudencial do STJ é pacífico no sentido de que a contradição passível de embargos é a interna ao julgado, não aquela entre o acórdão e a tese da parte.

6. O acórdão enfrentou todos os argumentos relevantes, inclusive os relativos à alegada natureza indenizatória do abono FUNDEF e à aplicação do art. 47-A da Lei nº 14.113/20, incluído pela Lei nº 14.325/22, concluindo pela existência de acréscimo patrimonial e consequente incidência de imposto de renda.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à alteração da decisão, sendo inaplicáveis como recurso com efeito infringente, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso.

8. O prequestionamento de dispositivos legais é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, mesmo que os embargos sejam rejeitados, desde que tenha havido suscitação expressa das matérias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária à tese da parte.

2.

A simples denominação legal de verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo necessário verificar se há acréscimo patrimonial.

3.

Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

4.

O prequestionamento está caracterizado mesmo na hipótese de rejeição dos embargos, desde que os pontos tenham sido suscitados pela parte.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LV, 93, IX, e 153, III; CPC, arts. 1.022, 1.025, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, arts. 43 e 111; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A (incluído pela Lei nº 14.325/2022).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.900.807/ES, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.11.2023; STJ, RMS 52.051/AP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.05.2021; STJ, Tema 424, REsp 1.192.556/PE; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2022; STF, ADPF 310 ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/6/2025 a 7/7/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ SEBASTIÃO FARIAS FIEL
em face do
Acórdão ID 25592732
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno manejado pelo embargante, confirmando a decisão monocrática impugnada.

O embargante
ajuizou ação ordinária, alegando, em síntese, que é professor do município de Cametá e recebeu pagamento de abono decorrente do FUNDEF, com desconto indevido de imposto de renda, pois a referida verba teria natureza indenizatória. O valor descontado foi de R$ 10.023,22 (dez mil e vinte e três reais e vinte e dois centavos). Em sua peça vestibular, pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica tributária e a restituição da referida quantia.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que o abono recebido ensejou um acréscimo patrimonial ao demandante, acarretando a incidência do imposto de renda.

Inconformado, o autor interpôs o recurso de apelação ID 20271574, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão monocrática 22727173.

Em seguida, o demandante interpôs agravo interno, arguindo, em resumo, a natureza indenizatória da verba recebida, considerando o art. 47-A da Lei Federal nº. 14.325/2022, e a não incidência do imposto de renda.

O agravo interno foi desprovido, nos termos do Acórdão
ID 25592732.

Irresignado, o autor opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em resumo, que:

a)

O Acórdão impugnado é omisso quanto às
“questões fáticas suscitadas pelo recorrente no recurso de Apelação (ID 20271574), as quais demonstram que o abono do FUNDEF, além de ter o caráter indenizatório reconhecido pela Lei Federal 14.325/2022, possui como objetivo a recomposição de valor pretérito, tendo em vista que à época não foi realizado o pagamento do abono”
;

b)

O
“Acórdão do E. TJPA não enfrentou as alegações contidas na Apelação, restringindo-se a tratar unicamente a verba como de natureza indenizatória e passível de incidência de IR sob a justificativa de que seria acréscimo patrimonial”
;

c)

“Observando o julgado utilizado do STJ é possível verificar de forma evidente que sequer poderia ser passível de comparação a jurisprudência utilizada com o fato discutido”
;

d)

O
“o Acórdão recorrido não observa que o pagamento do Abono FUNDEF não detém habitualidade ou uma remuneração de caráter retributivo do serviço prestado; pelo contrário, o pagamento é realizado em uma única vez, tendo em vista se tratar de recomposição de patrimônio pretérito, pois deveria ter sido pago em momento correto e assim não foi feito”;

e)

O pagamento do abono se destina a reparar perdas salariais;

f)

O
“Acórdão embargado, embora tenha mencionado a natureza do abono como indenizatório, SEQUER fez menção às legislações municipais e estaduais apresentadas nos recursos anteriores que fazem o afastamento do Imposto de Renda sobre o Abono FUNDEF sob a justificativa de serem de natureza indenizatória, legislações essas elaboradas e fundamentadas com base na alteração prevista pela Lei Federal nº 14.325/2022 que incluiu o artigo 47-A na Lei Federal nº 14.113/20 evidenciando o caráter indenizatório do Abono FUNDEF”
;

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e reformar o Acórdão impugnado. Alternativamente, pugna pelo prequestionamento
“do artigo 47-A da Lei Federal 14.113/20, incluído pela Lei Federal nº 14.325/2022”
.

O embargado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 26014517, refutando as alegações do embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Tributário. Agravo interno em apelação cível. Imposto de Renda Retido na Fonte. Abono FUNDEF. Acréscimo patrimonial. Incidência tributária. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o abono FUNDEF e a restituição dos valores descontados.

2. A controvérsia recursal consiste em definir se o abono FUNDEF possui natureza indenizatória, afastando a tributação, ou se representa acréscimo patrimonial sujeito ao Imposto de Renda.

3. O simples fato de a legislação qualificar determinada verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do Imposto de Renda, sendo necessário verificar se há acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.

4. O abono FUNDEF não tem caráter compensatório de perdas patrimoniais passadas, mas se destina à valorização dos profissionais do magistério, resultando em acréscimo patrimonial tributáveL.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 153, III; CTN, art . 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.900.807/ES, rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.11 .2023; STJ, RMS 52.051/AP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j . 11.05.2021; STJ, Tema 424, REsp 1.192 .556/PE”. (Grifo nosso).

O embargante alega, em resumo, a existência de omissões no Acórdão embargado.

A simples leitura da ementa acima e do inteiro teor do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita
,
com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação
.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição
.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos das partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

O simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial, conforme estabelecido pela Jurisprudência do STJ;

2)

Uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito;

3)

O abono proveniente do FUNDEF não se destina a recompor um patrimônio pretérito do apelante, ou seja, não representa uma reparação por algo que tenha sido suprimido de seu conjunto de bens. Ao contrário disso, a verba em questão se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, em conformidade com o art. 43 do CTN;

4)

A concessão de isenção tributária deve estar expressamente prevista em lei, não podendo ser deduzida a partir de outras disposições normativas. A taxatividade das hipóteses de isenção decorre do art. 111 do CTN.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025